Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720283-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO PESSOA, DENER DE MORAIS PESSOA APELADO: JUSCILEIDE HOLANDA RIOS D E S P A C H O A embargante/apelada sustenta que o imóvel objeto da penhora “fora vendido pela empresa executada na data de 11 de Dezembro de 2010, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, às pessoas de Luciano Fontes Rolindo e sua esposa Larissa Cristina de Paula Rôlo Rolindo e Christiano Fontes Rolindo e sua esposa Juliana Rayol Fontes, a ser pago de forma parcelada conforme descrito no item “V” do Instrumento Particular de ID 57373624- Páginas 2 a 30 do presente feito”. Sustenta, ainda, que adquiriu o imóvel em 20/03/2019 de Luciano Fontes Rolindo e sua esposa Larissa Cristina de Paula Rôlo Rolindo e Christiano Fontes Rolindo e sua esposa Juliana Rayol Fontes, pelo valor de R$ 593.564,95 (quinhentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Diante disso, afirma que a aquisição do imóvel não se deu em fraude à execução, pois o imóvel já não pertence à incorporadora desde o ano de 2010. No entanto, observa-se que, apesar de a parte embargante informar que em 2010 o imóvel havia sido vendido a terceiros, a escritura pública de compra e venda (ID no 24896627) foi firmada com a incorporadora LB10 Investimentos Imobiliários LTDA, e não com os supostos terceiros adquirentes. Demais, o valor da transação foi de R$ 593.564,95, a exata quantia supostamente paga pelo o imóvel em 2010. Assim, diante dos poderes instrutórios conferidos ao Relator, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos os comprovantes de transferência dos valores indicados nos itens IV e V do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel (ID no 24896624 - Pág. 3/4), sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Desembargador Eustáquio de Castro Relator